Tribunal: TJSP
Processo: 1070510-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO PROGRAMA "NOS CONFORMES". ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PESCADOS. RESTAURANTES E BARES. Restaurantes que são o último elo na circulação do pescado. Legislação que prevê o pagamento por substituição tributária. RICMS, Artigo 391 e 430 e Lei 6.374/89, artigo 8o, XVII. Segurança denegada em 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.